Tribunal: TJDFT
Processo: 0734481-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06, IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O policial no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

2. Conforme dispõe a Súmula no 630, do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é necessário que o acusado reconheça a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

3. Correta a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, sempre que houver comprovação de que o réu se valeu de adolescente para realizar o tráfico de drogas.

4. Recurso conhecido e desprovido.